Tribunal: TJMT
Processo: 1000952-05.2022.8.11.0035
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000952-05.2022.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (APELANTE), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (REPRESENTANTE), VANICE LIONISIA DE MELO - CPF: 387.885.781-00 (APELADO), RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO
E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO
DECLARATÓRIA
E COBRANÇA
– ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO
–

ART. 85 DA LEI
N. 01/1990
DO MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS
-

INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA - ADI 1010527-11.2023.8.11.0000 – EFEITOS EX TUNC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Uma vez declarada a inconstitucionalidade do art. 85, da Lei Orgânica do Município de Alto Garças n. 01/1990, que previa o

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto
pelo
Município
d
e Alto Garças
, contra
sentença prolatada pelo Juízo da
Vara
Única da Comarca de
mesmo nome que
, nos autos da Ação Declaratória cumulada com Cobrança n.
1000952-05.2022.8.11.0035
,
julgou
procedente o pedido da inicial,
reconhecendo
o direito da parte autora
ao recebimento do adicional por tempo de serviço de 3%,
por ano de exercício, sobre o vencimento base, até o
limite de 50%,
nos termos do inciso I
do artigo 85 da Lei Orgânica do
Município
, ora recorrente.

Sustenta a parte Recorrente que
o
pleito do Recorrido não merece
guarida,
porque na Ação Direta de Inconstitucionalidade

nº. 1010527-
11.2023.8.11.0000, em trâmite junto ao Órgão Especial de
ste
Tribunal de

Justiça do Estado do Mato Grosso,
foi declarada a
inconstitucionalidade do Art. 85, Inciso I, da Lei Orgânica do Município de
Ato Garças/MT, que previa o adicional por tempo de serviço.

Afirma que nos termos do Art. 37, X da Constituição da
República
Federativa do Brasil
, somente por lei específica, de iniciativa privativa do
Chefe do
Executivo, pode-se

alterar a remuneração e o regime jurídico dos servidores públicos
.

Destaca que além da inconstitucionalidade do Art. 85, inciso I,
o adicional por

tempo de serviço previsto,
implica em

aumento de despesa
,
sem previsão de receita e sem análise de

impacto financeiro nas contas municipais
.

Assevera que,
sob o fundamento do princípio da eventualidade,
caso seja mantida a condenação, a correção deverá ocorrer pela taxa Selic, uma única vez, nos termos
da Eme
nda Constitucional n.º 113/2021.

A parte Apelada, em que pese a que tenha sido intimada, não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio do Parecer da lavra d
o
Dr
.
Flávio Cezar
Fachone
,
deixou de se manifestar, ante a ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Colhe-se dos autos que
Vanice
Lionísia
de
Melo
,

ajuizou a Ação
Declaratória c/c
Cobrança em desfavor do Município
Alto Garças
(Apelante),
visando ao recebimento do adicional por tempo de serviço,

nos termos do artigo
85 da Lei Orgânica do Município,
no percentual de 50% (cinquenta por cento), considerando o efetivo exercício
desde o ano de 1991.

Sobreveio a sentença que julgou procedente
s
os pedidos, nos seguin
tes termos:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE do pedido inicial, nos termos do art. 487,

inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para:

a) RECONHECER o direito da parte autora a percepção do adicional por tempo de

serviço de 3% (três por cento), por ano de exercício, sobre o vencimento base, até o limite de 50%

(cinquenta por cento), nos termos do inciso I do artigo 85 da Lei Orgânica do Município de Alto Garças.

b) Os valores serão apurados em sede de liquidação de sentença, bem como acrescidos

de correção monetária pelo índice oficial IPCA-E e juros moratórios a partir da citação, com os índices

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1º-F

da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09 (RE 870947 – STF), até a data de 08 de

dezembro de 2021, e, a partir de 09 de dezembro de 2021, corrigidos pela taxa SELIC, acumulada

mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional 113/2021.

Contra essa decisão, insurge-se o Município de
Alto Garças
cujo cerne da irresignação reside na condenação referente
ao direito do recebimento do adicional por tempo de serviço,
bem como o respectivo pagamento,
pela parte Apelada.

Da análise do caderno processual pode-se verificar que
Vanice
Lionísia
de Melo
,
em
06/12
/199
6
,
tomou posse para o cargo de
Secretária Escolar
do Município d
e Alto Garças.

O
Art. 85
, inciso I,
da
Lei nº.
01 de 05 de abril de 1990 (
Lei Orgânica do
Município de Alto Garças),
assim determina:

Art. 85 – Aplica-se aos servidores públicos municipais as seguintes disposições, além das previstas no parágrafo 2º do art
igo 37 da Constituição Federal:

I – Adicional de tempo de serviço com base de três por cento de vencimento-base, por ano de efetivo exercício, até o
máximo de cinquenta por cento;

No caso vertente, os documentos que instruem a ação não deixam dúvidas de que
a parte Autora é servidor
a
público
do Município, desde
06/12/1996
,
para o cargo de
Secretária Escolar
,
conforme consta
do termo de posse
, o que, ao menos, em tese,
poder-se-ia concluir
que faria jus ao adicional vindicado.

Contudo,
n
a Ação Direta de Inconstitucionalidade n.
1010527-11.2023.8.11.0000
, em trâmite neste Tribunal de Justiça,
o
pedido consiste
nte
n
a declaração de inconstitucionalidade do art. 85, inciso I, da Lei Orgânica do Município, foi julgad
o
pro
cedente, por unanimidade, e em 02/08/2023, foi publicado o acórdão, conforme trecho a seguir transcrevo:

[...]

A ação direta tem por objeto o inciso I do art. 85 da Lei Orgâni
ca do Município de Alto Garças.
Referido
dispositivo, inserido por emenda de iniciativa parlamentar, instituiu adicional por tempo de

serviço em favor dos servidores públicos municipais, conforme redação a seguir:

“Art. 85 - Aplica-se aos servidores públicos municipais
as seguintes disposições, além
das previstas no Parágrafo 2 do Art. 39 da Constituição Federal:

I -
adicional
de tempo de serviço com base de trê
s por cento de vencimento-base,
por ano de efetivo exercício, até o máximo de
cinqüenta
por cento.”

Como se vê, trata-se de regime jurídico ou remuneração de servidores
públicos municipais, matéria de
iniciativa privativa do Prefeito, a rigor do art. 195, parágrafo único, II e IV, da Constituição do Estado de

Mato Grosso:

“Art. 195. O Prefeito poderá solicitar urgência para
apreciação de projetos de sua
iniciativa.

Parágrafo único. São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre:

II -
servidor
público, seu regime jurídico, provi
mento de cargos, estabilidade e
aposentadoria;

IV -
criação
de cargos, funções ou empregos públicos
na Administração Pública direta
e autárquica, bem como a fixação da respectiva remuneração.”

É, portanto, insofismável a inconstitucionalidade do dispositivo
sob o aspecto formal, devido à
inobservância da reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo local.

[...]

Não bastasse o insuperável vício de iniciativa, a alteração da remuneração dos ser
vidores públicos
deve, necessariamente, ser tratada em lei específica, a rigor do art. 37, X, da Constituição Federal:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

X -
a
remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39

somente poderão ser
fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa

privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem

distinção de índices.”

Por limitar expressamente a autonomia dos entes federativos subnacionais, referida previsão caracte
riza
princípio constitucional estabelecido, espécie de norma de reprodução obrigatória, razão pela qual deve ser

diretamente utilizada como parâmetro do controle abstrato de constitucionalidade exercido pelo Tribunal de

Justiça sobre as leis municipais, sem configurar usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.

[...]

Assim, a matéria deve ser versada em lei específica, assegurada a
participação do Chefe do Poder
Executivo, que, na espécie, o Parlamento pretendeu evitar com o uso de emenda à Lei Orgânica Municipal,

ciente da impossibilidade de vetar, sancionar e promulgar atos normativos dessa natureza.

Nesse ponto, a inconstitucionalidade do dispositivo se estende ao plano material.

Afinal, excluir o Prefeito do processo legislativo em matéria de sua iniciativa privativa, com a indevida

utilização do rito de emenda à Lei Orgânica Municipal, caracteriza usurpação de competência, e,

consequentemente, violação à Reserva da Administração; assim denominado o núcleo funcional cuja

regulamentação é adstrita ao Poder Executivo, derivado do princípio da separação e independência dos

poderes.

[...]

Portanto,
julgo procedente o pedido inicial para declarar a inconstitucionalidade do art. 85, inciso I, da Lei Orgânica do Município de Alto Garças - MT, com efeitos
ex

tunc
.
(destaquei)

Frise-se
que, na hipótese,

consignou-se na
decisão proferida
acima proferida,
os

efeitos
ex

tunc
, retirando o ato normativo do ordenamento jurídico desde o seu nascimento.

Diante de tais considerações, não é admissível
o pagamento do adicional
, de modo que a sentença deve ser
reformada, para o fim de julgar improcedente o pedido aduzido na inicial.

Considerando a inconstitucionalidade do alusivo artigo e, por consequência, a ausência do direito da parte Autora, desnecessária a apreciação dos demais fundamentos.

Forte nessas razões
,

PROVEJO o Apelo,

para o fim de julgar improcedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, com a consequente invers
ão
dos
ônus sucumbenciais, ressalvada a hipótese de gratuidade processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024